Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação em face da decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no Id no 22079650. Sem preparo. Recebo o recurso no duplo efeito. Tendo em vista se tratar de questão envolvendo menor, encaminhem-se os autos ao MP. Após, e decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me os autos conclusos.